Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751753-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATHALIA SKALET OLIVEIRA DE PAULA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese dos autos a autora e recorrente se limitou a pleitear o benefício alegando não possuir recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, conforme documentos juntados. Entretanto, inexistem nos autos qualquer documento ou indício de que não tenha capacidade financeira para arcar com aquelas despesas. Em outras palavras a autora apenas alegou sua hipossuficiência, sem mínima comprovação desta condição. Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente o recorrente a última declaração do IRPF e extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias. O prazo para o cumprimento é de 5 (cinco) dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.